Tribunal: TJDFT
Processo: 0722817-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCURAÇÃO AD JUDICIA. PRAZO DE VALIDADE. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO ATUALIZADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial decorrente de contrato de seguro saúde, condicionou o prosseguimento do feito à apresentação de certidão atualizada da procuração outorgada pela parte executada à exequente, sob o fundamento de que o instrumento teria sido lavrado há mais de dois anos e sua vigência deveria ser comprovada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a exigência de apresentação de certidão atualizada de procuração ad judicia, regularmente juntada aos autos, apenas em razão do decurso do tempo desde sua outorga.
III. Razões de decidir
3. A procuração ad judicia, salvo estipulação em contrário, tem validade por prazo indeterminado e produz efeitos até que ocorra sua revogação ou outra causa extintiva, não havendo previsão legal de prazo máximo de vigência.
4. A exigência de atualização da procuração, sem qualquer indício de sua revogação ou de dúvida concreta sobre a regularidade da representação, impõe ônus desnecessário à parte e restringe injustificadamente o direito de acesso à Justiça.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do TJDFT orienta que o simples transcurso do tempo não configura motivo suficiente para questionar a validade de instrumento de mandato regularmente apresentado.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 105, 319 e 321; CC, arts. 653 e 682.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2003088, 0734298-65.2024.8.07.0001, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 22.05.2025, DJe 09.06.2025.